Tribunal: STF
Processo: ARE 1420681
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado no Tema 456 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Quanto à questão remanescente – referente à alegação de que o fato de a recorrida ter optado pelo Simples não impede que sejam exigidas obrigações fiscais –, decidiu-se que não houve o prequestionamento, o que ensejou a incidência das Súmulas 282 e 356/STF na espécie.



    No agravo, alega-se, em suma, que



    “[...] o recolhimento antecipado do ICMS nas aquisições feitas de outros Estados para empresas enquadradas no SIMPLES é determinação da própria Lei Complementar 123/2006, quando afirma que o Simples não afasta os itens 2 e 3 acima mencionados. E tal recolhimento não afeta o sistema de tratamento diferenciado. O Decreto 442/2015 apenas regulamentou o prazo de pagamento de um fato imponível, já previsto na Lei Complementar 123/2006, repetida nas Leis Estaduais nº 15.562/2007 e 11.580/96, em que é permitida a cobrança antecipada do ICMS sobre o diferencial de alíquota. […]



    O argumento quanto ao SIMPLES foi utilizado no recurso extraordinário como reforço à tese recursal de que não houve afronta ao princípio da legalidade. Ademais, também foi necessário abordar o tema porque a parte autora, desde a petição inicial, apresentou a tese de que o Decreto 442/2015 teria implicado em majoração de alíquota para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, em violação ao princípio da isonomia, sendo que pendia de julgamento o Tema 517/STF.” (págs. 8 e 13 do documento eletrônico 61).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto ao fundamento da decisão recorrida referente à aplicação do Tema 456 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo. Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, consoante se depreende dos próprios argumentos do agravante, as alegações referentes às obrigações fiscais de empresa optante pelo Simples foram realizadas apenas em reforço à tese central de afronta ao princípio da legalidade, matéria que, como já referido, não é passível de impugnação por agravo, pois foi decidida pelo Tribunal de origem mediante aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos do recorrente, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO COM AGRAVO. ICMS. MOMENTO DE RECOLHIMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1999. SÚMULA 280/STF.



    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber: a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.363.513-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SIMPLES MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. DISCREPÂNCIA ENTRE LEI LOCAL E DECRETOS REGULAMENTADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 280 DO STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 598.004-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator